Tribunal: TJSP
Processo: 0002452-30.2017.8.26.0408
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Contradição – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à manutenção do decreto condenatório e à fixação da pena que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria –

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Contradição – Inocorrência – Embargos que pretendem o reexame de matérias já apreciadas no recurso de apelação – Mero inconformismo – Inadmissibilidade – Questões atinentes à manutenção do decreto condenatório e à fixação da pena que foram exaustivamente fundamentadas no v. Acórdão embargado – Medida interposta para fins de prequestionar a matéria – Ausência dos requisitos previstos nos artigos 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal – Embargos de declaração rejeitados.